Tribunal: STF
Processo: RE 1309318
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Desapropriação – Sentença que fixou o valor de indenização de acordo com o laudo do perito – Laudo sério, minucioso, claro e objetivo, que seguiu metodologia adequada para o caso em apreço - Juros compensatórios corretamente fixados em 12% ao ano – Incidência a partir da data da posse - Sentença que é o termo final dos juros – Termo inicial dos juros moratórios que é 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito – Aplicação da Lei 11.960/09, da forma indicada no Tema n. 810 pelo Supremo Tribunal Federal - Cumulação de juros moratórios e compensatórios, permitida – Ônus de sucumbência e verba honorária mantida – Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXIV, e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como do artigo 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Alega que “a indenização deveria, não somente, ser atualizada monetariamente e ter a sua eventual mora compensada, nos termos do artigo 1º F, da Lei Federal 9494/97, num percentual único de 6% ao ano, como também ser remunerada nestes termos, uma vez que os juros de remuneração e de mora confundem-se”.



    Pleiteia que “os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança”, bem como “seja respeitado o interregno e a não incidência de juros moratórios e compensatórios de forma cumulada (artigo 100, §12, e ADIn nº 2.332)”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia em torno da aplicação da Lei nº 11.960/2009, no que tange à incidência de juros e correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, bem como na discussão relativa ao índice de juros compensatórios aplicável nos casos de desapropriação de imóvel por interesse público.



    Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o Tribunal de origem, aplicando o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, negou seguimento ao apelo extremo.



    Assim, esse referido ponto da decisão somente seria passível de impugnação por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu.



    No que diz respeito ao tema suscitado no recurso extraordinário referente à impossibilidade de cumulação de juros moratórios e/ou compensatórios, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram do referido tema, o qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No tocante ao percentual dos juros compensatórios, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:



    “Os juros compensatórios são devidos à taxa de 12% ao ano e deverão incidir sobre a diferença entre o valor eventualmente levantado pelos expropriados, de forma atualizada, e o valor indenizatório fixado na sentença, também atualizado, com incidência a partir da data em que da posse.” 



    Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI nº 2332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/04/2019, reconheceu a constitucionalidade do artigo 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Esse julgado ficou assim ementado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal” (grifei).



    Nesse contexto, tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, cabe ao Tribunal de origem, neste ponto, realizar a adequação do acórdão recorrido. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.521/SP-AgR, Primiera Turma Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.031.810/DF-AgR-Terceiro, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2019 - grifei).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões monocráticas: RE nº 1.285.438/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20; RE nº 1.275.078/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/10/20; e ARE nº 1.056.475/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento aplicando a atual orientação desta Corte fixada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente